Tribunal: TJMT
Processo: 0000090-49.2010.8.11.0107
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000090-49.2010.8.11.0107
RECORRENTE: VALDIR DAROIT
RECORRIDOS: OLAVO DEMARI WEBBER E OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VALDIR DAROIT com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 11811458):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA – ÔNUS DO QUAL O AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU – ART. 373, INC. I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo o autor se desincumbido do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, de ser o verdadeiro titular do bem móvel que foi objeto de apreensão, por cumprimento de ordem judicial, a improcedência do seu pedido se impõe.(REsp 956.943/PR).” (RAC 0000090-49.2010.8.11.0107, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2019).
Embargos de Declaração rejeitados (ID 22154041).
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 104, 313, 489, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC e artigos 481, 482, 1.226, 1.267 e 1.268, §1o, do CC.
Recurso tempestivo (ID 25906488).
Contrarrazões (ID 27045483)
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação aos artigos 489, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC, os Recorrentes alegam que o acórdão recorrido é omisso, visto que não analisou detidamente os argumentos apresentados pelos Recorrentes que demonstram a boa-fé e a validade do negócio jurídico, bem como não analisou ou valorou os documentos capazes de demonstrar a legitimidade do procurador João Antenor de Melo Leite, para realizar compra e venda em nome da empresa Graúna.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Na hipótese, denota-se que toda a matéria aventada na apelação foi devidamente analisada, e o acórdão encontra-se fundamentado e coerente com o conjunto probatório produzido nos autos.
Restou consignado no acórdão que “para demonstrar a alegada aquisição, de boa fé, do bem objeto da ordem judicial, necessária a prova efetiva do suposto negócio jurídico firmado entre as partes, o que, no caso, entendo que o apelante não se desincumbiu de seu encargo, limitando-se ao campo das alegações” (Id. 11811459).” (ID 11811459)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 104 e 313 do CPC e artigos 481, 482, 1.226, 1.267 e 1.268, §1o, do CC, está amparada na assertiva de que restou demostrado nos autos a realização de contrato verbal de compra e venda do maquinário (Trator Case) com a empresa Graúna/Recorrida, por intermédio do procurador desta, João Antenor de Melo Leite, demostrando a boa-fé dos Recorrentes e a condição de terceiro.
Aduzem que, em 13/01/2010, sofreram busca e apreensão do bem, decorrente de decisão judicial movida pelo Recorrido Olavo Demari Webber em face da empresa Graúna Madeiras Ltda.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Conforme relatado, o embargante, ora apelante, alega que, em 21/03/2003, firmou contrato de compra e venda verbal com a empresa Graúna, por meio de seu procurador João Antenor de Melo Leite, para aquisição de um maquinário agrícola (trator), no entanto, transcorrido quase sete anos com a posse do bem, foi surpreendido com a sua apreensão, decorrente do cumprimento de mandado judicial, em ação movida, pelo embargado, ora apelado.
É certo que, para a prova da transferência do direito de propriedade sobre bens móveis, é suficiente que se demonstre a existência de um contrato e a tradição do bem, a teor do que dispõe o art.1.267, do Código Civil.
Assim, para demonstrar a alegada aquisição, de boa fé, do bem objeto da ordem judicial, necessária a prova efetiva do suposto negócio jurídico firmado entre as partes, o que, no caso, entendo que o apelante não se desincumbiu de seu encargo, limitando-se ao campo das alegações.” (ID 11811459)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea ‘c’ do mesmo dispositivo”. (Enunciado no 31 – CPVIP).
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...)
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI